Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714376-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA AUTARQUIAS FUNDAÇÕES E TCDF em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702791-06.2022.8.07.0018 por ele ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL (agravado), negou a sua competência para processar e julgar o feito e determinou a redistribuição aleatória da demanda por ele distribuída (ID. 118964075 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID. 35062108, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) “na qualidade de substituto processual extraordinário de 05 (cinco) filiados à entidade, protocolou uma liquidação coletiva de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de fazer (0702791-06.2022.8.07.0018), que diante de sua natureza coletiva, foi distribuído por dependência à vara prolatora da sentença coletiva exequenda (5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal).” (p. 01); b) diversamente do que compreendido na decisão recorrida, trata-se de liquidação coletiva de sentença (e não individual) e, na forma do art. 516 do CPC, deve ser processada perante o juízo que proferiu o entendimento exequendo, sendo “impróprio falar em distribuição aleatória” (p. 04-05); c) “a prática demonstra que a execução coletiva com milhares de filiados é processualmente inviável e ineficaz, não representando qualquer economia processual, diante do tumulto processual decorrente da necessidade de juntada de milhares de documentos, tornando-se o processo moroso e interminável”, razão pela qual “está propondo ações executivas coletivas de grupos menores, prestando compromisso com a rápida solução dos conflitos, conforme preconiza o art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88” (p. 08). Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e fixar a competência do juízo a quo para o processamento e julgamento da liquidação/cumprimento coletivo de sentença, deferindo-se a ela, inclusive, as prerrogativas processuais do art. 21 da Lei 7.347/1985 c/c art. 87 do CDC (p. 09-10). Sem preparo, diante do pedido de reconhecimento de isenção de custas previstas na Lei de Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor. Sem pedido liminar, determinei a intimação do recorrido DISTRITO FEDERAL, o qual, por meio das contrarrazões apresentadas no ID. 35406521, pugnou pela rejeição do recurso. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento (ID. 35885252). Considerando esta preliminar, determinei a intimação da agravante SINDIRETA, a qual não apresentou resposta, conforme certidão juntada no ID. 36611629. É o relatório. Decido. A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, alega que o tema atinente a isenção das custas e de outras benesses do art. 87 do CDC não foi objeto de deliberação do juízo singular na decisão recorrida. Entendo que lhe assiste parcial razão. Verificando os autos, nota-se que o agravante SINDIRETA, nas razões do seu Agravo de Instrumento, busca a isenção das custas tanto na origem como neste recurso. No entanto, nota-se que nada foi deliberado na decisão questionada acerca desta pretensão recursal e, por tal razão, veda-se a este órgão julgador proferir qualquer entendimento sobre o seu teor, conforme assente jurisprudência desta egrégia 7o Turma Cível (cf. Acórdão 1429952, 07048719420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, PJe: 20/6/2022; Acórdão 1420990, 07065805220188070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2022; Acórdão 1418793, 07036334020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 19/5/2022; Acórdão 1418759, 07019099620218070012, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, PJe: 12/5/2022, dentre outros). Portanto, não conheço do pedido de isenção das custas previsto nos arts. 21 da Lei 7.347/1985 c/c art. 87 do CDC para o processamento dos autos de origem. Em relação ao pedido de isenção do preparo deste Agravo de Instrumento, entendo que não lhe assiste razão, pois, da leitura dos autos de origem, verifico que houve recolhimento das custas iniciais no processo de primeira instância (IDs. 128035753 e 128035752 da origem), o que, à luz da remansosa jurisprudência desta Turma Cível, configura preclusão lógica e é considerado ato incompatível com este pedido, conforme remansosa jurisprudência desta Turma Cível (cf. Acórdão 1325313, 07062493520208070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, PJe: 25/3/2021; Acórdão 1311761, 07112635220198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 1/2/2021; Acórdão 1277964, 07018451820188070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 16/9/2020; Acórdão 1244483, 00027551120178070008, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, PJe: 4/5/2020, dentre outros). Ademais, a despeito da representatividade sindical dos variados exequentes interessados, certo é que, evidenciando-se unicamente o cumprimento de interesses econômicos privados e individualizados, estas demandas não atraem as regras de isenção de custas previstas no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 21 da Lei de Ação Civil Pública e, por isso, devem os interessados recolhê-las aos cofres públicos para o seu regular processamento. É como também pensa esta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. BENESSES DO ARTIGO 87 DO CDC E DO ART. 21 DA LEI No 7.347/85. ISENÇÃO DE CUSTAS. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento já pacificado no âmbito daquela Corte, "(...) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados." (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). 2. O Tribunal da Cidadania já esclareceu que as benesses do art. 87 do CDC "(...) não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico" (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 3. Os dispositivos legais citados pelo Agravante não se prestam à isenção de custas buscada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1421812, 07083040920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/5/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ARTIGO 516, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA PARADIGMA. SINDICATO. NÃO INCIDÊNCIA DOS BENEFÍCIOS DO ARTIGO 87 DO CDC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. Conforme posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados no interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1419526, 07393634920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, DJE: 12/5/2022). Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de isenção do pagamento das custas deste recurso. Intime-se o agravante SINDIRETA para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento deste recurso, por força da deserção. Publique-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora